Tribunal: TJDFT
Processo: 0754140-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial n° 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos. O parágrafo único, do artigo 5o, tem aplicação nas hipóteses previstas no caput do referido artigo, não havendo conflito com o disposto no parágrafo único, do artigo 11, incidindo, na hipótese, o princípio da especialização.